Tribunal: TJMT
Processo: 1020607-54.2025.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020607-54.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELANTE), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 934.881.221-15 (APELADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 040.278.498-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL INDEVIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Grupo Casas Bahia S/A contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada pela parte consumidora, que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a inexistência da dívida e condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, após o adimplemento do débito, configura falha na prestação de serviços a ensejar indenização por danos morais; e (ii) se a existência de inscrições preexistentes legítimas em nome da autora afasta o dever de indenizar, à luz da Súmula 385/STJ.

III. Razões de decidir

3. Restou incontroverso nos autos o pagamento do débito por parte da autora e a posterior inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

4. Contudo, verificada a existência de diversas outras inscrições preexistentes, legítimas e anteriores à negativa ora impugnada, incide, no caso, a Súmula 385 do STJ, que afasta a reparação por danos morais quando o consumidor já possui restrições em seu nome, ressalvado o direito ao cancelamento da anotação indevida.

5. Reconhecida a inexistência do débito e a falha na prestação do serviço, subsiste o direito da parte autora ao cancelamento da negativação indevida, mas não à reparação moral.

6. Em razão da sucumbência recíproca, aplica-se o art. 86, p.u., do CPC, impondo-se à empresa apelante o pagamento integral das custas e honorários, por ter dado causa ao ajuizamento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença.

Tese de julgamento
: "1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, após o pagamento da obrigação, caracteriza falha na prestação do serviço, impondo-se o dever de cancelamento da anotação. 2. Não cabe indenização por danos morais quando houver inscrições preexistentes legítimas, conforme dispõe a Súmula 385/STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 85, § 2º e § 3º, e 86, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 385; STJ, AgInt no AREsp 2577122/GO, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 01.07.2024; TJ-MT, ApCiv 1000418-17.2025.8.11.0048, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposta por
GRUPO CASAS BAHIA S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada pela parte
DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA
, que julgou procedente os pedidos iniciais condenando a empresa ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o fato danoso, correção monetária pela Taxa Selic, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 338417390), a Apelante sustentou, em suma, que inexistiu ato ilícito, pois não houve conduta dolosa ou culposa a justificar a responsabilidade indenizatória. A parte apelante alega que não se comprovou nexo de causalidade entre eventual erro da empresa e o dano alegado; que o pagamento foi realizado após o vencimento e sua confirmação exigia análise documental, a qual ainda estaria em curso; e a Apelante teria atuado de forma diligente, inclusive ofertando solução extrajudicial, que não foi aceita pela autora.

Aduz que existiam registros anteriores nos cadastros de inadimplentes em nome da autora, motivo pelo qual deveria ser aplicada a Súmula 385 do STJ. Sustenta que a indenização fixada seria desproporcional e careceria de demonstração concreta de abalo à honra objetiva.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a total improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Em contrarrazões (id. 338417394), a apelada rebateu pontualmente todos os fundamentos do recurso. Destacou que a sentença de origem foi proferida com base em prova documental robusta, que evidenciou não apenas o pagamento da parcela controvertida, mas também a conduta negligente da empresa, que, mesmo ciente do adimplemento, persistiu na manutenção da negativação. Alegou que a conduta da empresa configurou falha inequívoca na prestação do serviço e omissão quanto à regularização do nome da consumidora, razão pela qual incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Refutou a aplicação da Súmula 385 do STJ, afirmando que o dano moral se consumou com o novo ato ilícito de negativação indevida, o qual, por si só, é apto a ensejar abalo autônomo à esfera jurídica do consumidor. Por fim, pugnou pela manutenção integral da r. sentença de primeiro grau.

Decisão intimando a parte apelante ao recolhimento em dobro do preparo recursal, id. 339204376. Recolhimento em dobro do preparo, id. 339422393.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposta por
GRUPO CASAS BAHIA S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada pela parte
DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA
, que julgou procedente os pedidos iniciais condenando a empresa ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o fato danoso, correção monetária pela Taxa Selic, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O recurso é tempestivo, tendo sido protocolado dentro do prazo legal, com o preparo devidamente recolhido.

Na origem, a parte autora narrou que adquiriu aparelho celular junto à ré e parcelou sua aquisição em oito prestações. Relatou que, ao tentar quitar a última parcela pelo aplicativo da ré em 04/03/2025, o pagamento foi cancelado, vindo a efetuar o adimplemento via boleto bancário na sede física da empresa em 10/03/2025. Apesar do pagamento, teve seu nome negativado, situação que não foi solucionada pela empresa, mesmo após apresentação do comprovante e tentativa de resolução junto ao PROCON.

A r. sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e a manutenção indevida da restrição creditícia, mesmo após demonstrado o pagamento. A responsabilidade civil da requerida foi fundada na teoria objetiva, com a aplicação do dano moral
in re ipsa
. Ainda que reconhecendo a existência de outras anotações preexistentes em nome da consumidora, o juízo entendeu que tal fato não afastaria o dever de indenizar, uma vez que o ilícito se consumou com o ato autônomo de negativação indevida posterior ao pagamento do débito.

“[...]
D E C I D O
:

Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se à imputação de responsabilidade à empresa requerida, por supostos danos morais advindos à pessoa da autora, em virtude do ato levado a efeito, ou seja, a má prestação do serviço. Efetuou o pagamento do débito pendente junto à empresa ré, através de boleto, mesmo assim, teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes.

Em princípio, a responsabilidade civil extracontratual pode ser definida como fez o nosso legislador: a obrigação de reparar o dano imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186).

Deste conceito, exsurgem os requisitos essenciais da reparação civil, quais sejam: a) a verificação de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; b) a existência de um dano, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; e c) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro.

Da mesma forma, a inexistência de um dos requisitos acima elencados - nexo de causalidade e dano -, desautorizam a pretensão reparatória.

Em sua peça de ingresso a parte autora assevera que ao procurar efetuar o pagamento da parcela – 08 – através do aplicativo da empresa ré, não obteve êxito, por isso, esteve na loja física, onde pagou através de boleto, fato ocorrido no dia 10 de março de 2025, centrando no processo documentos, os quais não restaram desmerecidos pela empresa ré.

Incontroverso o pagamento da parcela oitava, bem como a inserção do nome da autora no cadastro de inadimplentes.

Ao apresentar a peça defensiva, a empresa ré procura fazer crer que obrou de forma correta, não atacando a questão central do pedido, num reconhecimento inequívoco do erro, qual seja, mesmo com a quitação da parcela, inseriu o nome da consumidora no rol de inadimplentes.

Assim, há informes seguros de que houve má prestação dos serviços.

O dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se "in re ipsa".

Não se desconhece que a autora possui outras restrições, porém, tal fato não é o bastante para afastar a pretensão indenizatória, uma vez que o dano moral decorrente da inscrição indevida se concretiza no momento do ato ilícito, não podendo ser mitigado por eventos futuros ou alheios à conduta lesiva analisada.

Portanto, faz jus à indenização por danos morais, uma vez que comprovado restou nos autos que a autora sofreu danos em seu patrimônio psíquico, devendo a empresa requerida, por consequência lógica, ombrear com a responsabilidade.

Assim, provado nos autos que houve má prestação do serviço, fato esse de exclusiva culpa da parte ré, assim, havendo o dano moral, impõe-se o seu ressarcimento e, no que tange a fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por
DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA
,
em desfavor de
GRUPO CASAS BAHIA S/A
, com qualificação nos autos, para: condenar a empresa requerida no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros a partir do fato danoso e correção monetária Taxa Selic a contar desta decisão, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão Id 204558724 [...]”

Pois bem.

A controvérsia ora em exame gravita em torno da necessidade de se perquirir se a conduta atribuída à apelante consubstancia, de fato, ato ilícito a ensejar reparação por danos de natureza extrapatrimonial.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica do consumidor em relação à instituição financeira.

A instrução probatória colacionada aos autos revela, de modo inequívoco, que a parte apelada procedeu ao adimplemento da obrigação correspondente à parcela de número 08 do pacto avençado, em 10 de março de 2025, por intermédio de boleto bancário regularmente emitido pela própria instituição requerida. Malgrado tal quitação, procedeu-se, de maneira indevida, à inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito (SCPC/SERASA), fato este que, por sua gravidade, não pode ser descurado pelo ordenamento jurídico.

Nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil atribuída à fornecedora de serviços opera-se sob a égide da objetividade, prescindindo, pois, de qualquer demonstração de culpa, bastando, para sua configuração, a comprovação do dano, do defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre ambos.

Constitui jurisprudência consolidada que a manutenção — ou, como na espécie, a indevida inclusão — de dados de consumidores em registros de inadimplência, após a efetiva quitação da obrigação, configura manifesta
falha na prestação do serviço
, apta a deflagrar o dever de indenizar.

A argumentação voltada à
inexistência de nexo de causalidade, por sua vez,

não se sustenta
, revelando-se desprovida de respaldo fático e jurídico.

Com efeito, a inscrição do nome da apelada nos registros de inadimplência decorreu de forma direta e imediata da omissão da instituição fornecedora em promover a baixa do débito, não obstante a inequívoca comprovação do adimplemento da obrigação.

Inexiste, nos autos, qualquer elemento probatório idôneo a demonstrar a ocorrência de fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, aptos a romper o nexo etiológico que se estabelece entre a conduta omissiva e o prejuízo de ordem extrapatrimonial suportado pela consumidora.

Outrossim, o argumento segundo o qual a apelante teria envidado esforços na via administrativa, com vistas à resolução do impasse,
não tem o condão de eximir-lhe da responsabilidade objetiva que lhe compete
. Ainda que se reconheça o mérito da tentativa de composição extrajudicial — conduta sempre recomendável no âmbito das relações de consumo —, tal iniciativa não elide o dever jurídico de proceder, com a presteza exigida, à regularização do cadastro do consumidor, uma vez comprovado o cumprimento da obrigação.

Dessa forma, resta induvidosamente caracterizada a ilicitude da conduta perpetrada pela recorrente, falha na prestação de serviço, apta a deflagrar o dever de indenizar.

No que tange à pretensão indenizatória por
danos de ordem moral
, contudo,
assiste razão
à empresa recorrente, sendo de rigor o provimento do recurso, no ponto.

A análise detida dos elementos documentais acostados aos autos — notadamente aqueles inseridos sob o Id. 338416641 — revela que a parte
autora ostentava múltiplas inscrições preexistentes
em cadastros restritivos de crédito, algumas das quais anteriores, inclusive, à negativação ora impugnada nesta demanda.

Consoante se depreende do referido documento, a autora possuía registros ativos de inadimplemento perante diversas instituições, dentre as quais se destacam a COMERCIAL ZARAGOZA LTDA, o BANCO MASTER S/A, o BANCO BMG S/A, entre outros credores, cujas respectivas datas de
inserção antecedem
, de forma inequívoca, a inscrição objeto da presente controvérsia — a qual, por sua vez, refere-se ao Contrato n. 21110800749706, no valor de R$ 168,00, lançada em 04 de março de 2025.

A existência dessas negativações anteriores atrai a incidência da
Súmula 385
do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

A
ratio decidendi
da Súmula 385/STJ não é meramente formal. O dano moral indenizável pressupõe efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do indivíduo. Quando o consumidor já possui restrições legítimas, sua situação creditícia já está comprometida perante o mercado. A inclusão de nova inscrição, ainda que indevida, não lhe causa gravame adicional mensurável.

À propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC/2015
. NÃO OCORRÊNCIA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL.NÃO CABIMENTO.SÚMULA385/STJ. VALORAÇÃODA PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVOINTERNO DESPROVIDO.1. Não se verifica a alegada violação aos arts.
489
e
1.022
do
CPC/2015
, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. O entendimento firmado pelo eg. Tribunal de origem encontra-se conforme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) (STJ -
AgInt no AREsp: 2577122 GO
2024/0056397-3, Relator.: Ministro RAULARAÚJO,Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTATURMA,Data de Publicação: DJe 02/08/2024)

APELAÇÃOCÍVEL.AÇÃODE OBRIGAÇÃODE FAZERCUMULADACOM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE NOTIFICAÇÃO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS . SENTENÇA MANTIDA. A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, dano

CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO
54595967120238090051
, Relator.: JOSÉ PROTO DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR),1a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2024) (destaquei)

Nesse panorama fático-jurídico, ainda que se reconheça a inexistência do débito em relação a empresa ora recorrente, a presença de outras inscrições legítimas e preexistentes nos cadastros restritivos de crédito
obsta o reconhecimento do dever de indenizar,
conforme sedimentado na jurisprudência pátria, especialmente à luz da Súmula n. 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não se trata de conferir carta branca a fornecedores negligentes, mas de reconhecer, com objetividade jurídica, que não há dano indenizável quando ausente efetivo prejuízo. O dano moral não pode ser presumido quando as circunstâncias fáticas demonstram que inexistiu abalo concreto.

A apelada, ao manter múltiplas restrições contemporâneas em seu nome, já se encontrava impedida de obter crédito no mercado. A inscrição impugnada não alterou essa realidade.

Nesse sentido:

Direito do Consumidor. Negativação indevida. Indenização por danos morais. Súmula 385 STJ. Apelação desprovida. 1. É incontroverso que não entabulou a apelante negócio jurídico com a apelada, sendo a negativação indevida. 2 . No caso vertente, contudo, não há danos morais a serem compensados, ante a existência de prévias negativações incluídas por outro fornecedor. 3. Não há prova de que os referidos apontamentos sejam igualmente indevidos. 4 . Inequívoca incidência da Súmula 385 STJ.5. Apelação a que se nega provimento. (TJ-RJ -
APL: 00226443120208190001
202000194410, Relator.: Des (a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 28/09/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2022) (destaquei)

Igualmente, é o entendimento perfilhado por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, vejamos:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES . RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA . PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO . RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. (...) IV . Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais . Recurso de Fabio Antonio Vasconcelos prejudicado. Tese de julgamento: "1. Telas sistêmicas e faturas de cartão de crédito, por constituírem documentos produzidos unilateralmente, não são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica quando desacompanhadas de outros elementos probatórios. 2 . Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição em nome do consumidor, nos termos da Súmula 385 do STJ." (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004181720258110048, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025)

Portanto, aplica-se integralmente a Súmula 385/STJ ao caso concreto, afastando-se a condenação por danos morais devendo, neste ponto, o recurso da empresa recorrente ser provido.

Conquanto afastada a pretensão reparatória de ordem moral,
subsiste incólume o direito da parte apelada ao reconhecimento da inexistência do débito, bem como à consequente exclusão da restrição creditícia indevidamente lançada em seu desfavor
, em estrita consonância com o que dispõe a parte final da Súmula n. 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se que o adimplemento da obrigação encontra-se devidamente comprovado nos autos, não tendo sido objeto de impugnação específica por parte da recorrente. A manifesta inexigibilidade da dívida, por conseguinte, impõe a manutenção da tutela declaratória anteriormente deferida.

Por fim, modificado o resultado do julgamento, com acolhimento parcial dos pedidos autorais, configura-se a sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Contudo, aplicando-se o princípio da causalidade, e considerando que a apelante deu causa ao ajuizamento da ação ao negativar indevidamente o nome da consumidora após o pagamento, a distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais revelaria injustiça.

Assim, aplica-se o disposto no artigo 86, parágrafo único, do CPC, impondo-se à apelante, vencida na maior parte, o pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e no mérito lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença exclusivamente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da incidência, na hipótese sub judice, da orientação consolidada na Súmula n. 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se incólumes os demais capítulos do decisum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026